Tribunal: TJSP
Processo: 1001668-74.2020.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA - ENERGIA ELÉTRICA - Seguradora autora que se sub-rogou nos direitos e garantias do segurado, ao efetuar o pagamento de indenização pelo sinistro ocorrido em equipamentos elétricos - Pedido de ressarcimento, fundado na falha na prestação de serviços atribuída à concessionária ré, originada de descarga de energia elétrica - Sentença de improcedência - Recurso da seguradora -

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA - ENERGIA ELÉTRICA - Seguradora autora que se sub-rogou nos direitos e garantias do segurado, ao efetuar o pagamento de indenização pelo sinistro ocorrido em equipamentos elétricos - Pedido de ressarcimento, fundado na falha na prestação de serviços atribuída à concessionária ré, originada de descarga de energia elétrica - Sentença de improcedência - Recurso da seguradora - Alegação de que a sentença não poderia ter reconhecido a falta de interesse de agir, por ausência de pedido administrativo - Razões recursais dissociadas do fundamento da sentença neste tópico, pois o não acolhimento do pedido inicial não foi fundamentado na falta de pedido administrativo - Interesse recursal ausente neste tópico - No mais, sem razão à autora, pois não obstante a concessionária de serviço público responda objetivamente pelos danos causados a terceiros, é certo que, para autorizar o dever de indenizar, é imprescindível a comprovação do efetivo prejuízo e o nexo causal com o ato por ela praticado - Ônus probatório do qual a seguradora autora não se desincumbiu - Equipamentos danificados que não foram submetidos ao crivo do contraditório, impossibilitando a análise técnica isenta de parcialidade - Autora que juntou apenas um relatório, com informações da apólice de seguro e do sinistro, insuficientes para demonstrar que os danos descritos foram causados por conduta praticada pela concessionária ré - Precedentes jurisprudenciais nesse sentido - Sentença de improcedência mantida - RECURSO CONHECIDO EM PARTE. NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032738
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001668-74.2020.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que é apelante BRADESCO
AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, é apelado ELEKTRO ELETRICIDADE
E SERVIÇOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe
provimento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente) E DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001668-74.2020.8.26.0038 -Voto no 10602
2
VOTO No 10602
Apelação n. 1001668-74.2020.8.26.0038
Origem: 1a Vara Cível da Comarca de Araras
Juiz: Dr. Rodrigo Peres Servidone Nagase
Apelante: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
Apelada: ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
AÇÃO REGRESSIVA - ENERGIA ELÉTRICA -
Seguradora autora que se sub-rogou nos direitos e garantias
do segurado, ao efetuar o pagamento de indenização pelo
sinistro ocorrido em equipamentos elétricos - Pedido de
ressarcimento, fundado na falha na prestação de serviços
atribuída à concessionária ré, originada de descarga de
energia elétrica - Sentença de improcedência - Recurso da
seguradora - Alegação de que a sentença não poderia ter
reconhecido a falta de interesse de agir, por ausência de
pedido administrativo - Razões recursais dissociadas do
fundamento da sentença neste tópico, pois o não
acolhimento do pedido inicial não foi fundamentado na falta
de pedido administrativo - Interesse recursal ausente neste
tópico - No mais, sem razão à autora, pois não obstante a
concessionária de serviço público responda objetivamente
pelos danos causados a terceiros, é certo que, para autorizar
o dever de indenizar, é imprescindível a comprovação do
efetivo prejuízo e o nexo causal com o ato por ela praticado
- Ônus probatório do qual a seguradora autora não se
desincumbiu - Equipamentos danificados que não foram
submetidos ao crivo do contraditório, impossibilitando a
análise técnica isenta de parcialidade - Autora que juntou
apenas um relatório, com informações da apólice de seguro
e do sinistro, insuficientes para demonstrar que os danos
descritos foram causados por conduta praticada pela
concessionária ré - Precedentes jurisprudenciais nesse
sentido - Sentença de improcedência mantida - RECURSO
CONHECIDO EM PARTE. NA PARTE CONHECIDA,
DESPROVIDO.
Trata-se de ação proposta por BRADESCO AUTO/RE
COMPANHIA DE SEGUROS em face de ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS
S/A, objetivando a restituição, em regresso, do equivalente à indenização paga a
um de seus segurados, em decorrência dos danos materiais causados pela falha
na prestação de serviços por parte da ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001668-74.2020.8.26.0038 -Voto no 10602
3
Sobreveio sentença de improcedência, cujo relatório
se adota, com base na falta de comprovação do nexo causal entre os alegados
danos nos equipamentos, e de que tenham sido causados por falha na prestação
de serviços da ré. Pela sucumbência, a autora deverá arcar com as custas
processuais, além dos honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da
causa (fls. 324/328).
Apela a autora, sustentando em síntese, que deve ser
afastada a falta de interesse de agir reconhecida pela sentença, uma vez que a
falta do pedido administrativo não impede o direito de pleitear a indenização pelos
danos causados em razão de defeitos de produtos ou serviços prestados pela ré.
Invoca a responsabilidade objetiva da ré prevista no CDC e a presença de todos os
requisitos para a inversão do ônus da prova, tendo em vista a hipossuficiência
técnica da seguradora. Pela mesma razão, aduz que o dever de indenizar ocorre
independentemente de culpa, sendo desnecessário e impraticável o exame pericial
nos aparelhos danificados.
Enfatiza que os documentos nos autos comprovam a
sub-rogação, com o crédito na conta bancária do segurado, além dos danos
suportados pela seguradora e o nexo causal com a má prestação de serviços da
ré, conforme 'Regulação de Sinistro', 'Laudo Técnico e Orçamento' juntados a fls.
172/178.
Explica que o avanço da tecnologia permite utilizar
mecanismos para que as descargas elétricas provenientes de raios e temporais
não danifiquem os aparelhos mantidos pelos consumidores em suas residências,
razão pela qual não cabe qualquer argumento da ré como excludente de
responsabilidade. Ao final, cita julgados de primeiro e segundo graus em seu favor
e postula pela reforma integral da sentença (fls. 333/352).
Recurso processado e respondido a fls. 359/378.
É o relatório.
Depreende-se da narrativa inicial que a seguradora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001668-74.2020.8.26.0038 -Voto no 10602
4
autora celebrou com Henrique Augusto de Paula Ferreira, contrato de seguro
residencial, obrigando-se a garantir os riscos em seu imóvel.
Relata a autora que em 04/10/2019, houve sobrecarga
de energia ocorrida na rede elétrica mantida pela ré. Após a realização de laudos
técnicos e orçamentos, foi constatada a ocorrência de danos em vários
equipamentos eletroeletrônicos do segurado, ensejando o pagamento da
indenização securitária no importe total de R$ 8.653,50.
Assim,
invocando
a
sub-rogação
legal
e
a
responsabilidade objetiva da ré prevista no CDC, a autora ajuizou a presente ação,
visando ao ressarcimento do valor pago.
O recurso não comporta acolhimento.
Inicialmente, ao contrário do que alega a apelante, o
não acolhimento do pedido inicial não teve como fundamento a falta de interesse
de agir da autora em relação ao pedido administrativo. Vale dizer, portanto, que as
razões recursais estão dissociadas da fundamentação da sentença, carecendo a
autora de interesse recursal especificamente nesse ponto.
Assim, o recurso comporta parcial conhecimento
apenas. E na parte conhecida, não comporta acolhimento.
Isto
porque,
em
primeiro
lugar,
cabe
deixar
consignado que a ré se enquadra como fornecedora de serviços e, nessa condição,
tem responsabilidade objetiva perante os consumidores, conforme expressa
disposição dos arts. 14 e 20, do CDC. Logo, a ré responde pelos danos causados
aos usuários de seus serviços, independentemente de culpa, ressalvadas as
hipóteses elencadas no § 3o do referido art. 14 do CDC.
Na mesma linha, enquanto concessionária de serviço
público, responde pelas consequências dos danos causados a terceiros, a teor do
art. 37, § 6o, da Constituição Federal, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001668-74.2020.8.26.0038 -Voto no 10602
5
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito
privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso
contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
Em segundo lugar, a seguradora autora, por sua vez,
ao realizar o pagamento de indenização, sub-roga-se na qualidade de credora do
segurado, em relação ao causador do dano, nos termos do art. 786 do Código Civil.
Assim, no caso, uma vez demonstrado o pagamento
ao segurado, como se verifica a fl. 186, está a seguradora legitimada a postular o
ressarcimento do valor equivalente. De conseguinte, tendo atraído para si as
garantias e direitos que o segurado teria se exercesse a pretensão indenizatória
diretamente à concessionária ré, o entendimento jurisprudencial é no sentido de
que à seguradora devem ser igualmente aplicadas as disposições do CDC, uma
vez que o crédito tem origem em relação de consumo.
Entretanto, a desnecessidade de comprovação dos
elementos subjetivos (dolo ou culpa) não é suficiente para ensejar o dever de
reparação, fazendo-se imprescindível a prova do dano e do nexo de causalidade.
Dito isso, no caso dos autos, a despeito das
alegações da seguradora autora em relação à existência dos danos aos
equipamentos elétricos, apresentou apenas um relatório de vistoria (fls. 174/178),
que não é capaz de trazer verossimilhança em relação à ocorrência dos danos
reclamados diretamente a ela pelo segurado.
Trata-se de relatório de sinistro com relato dos danos
e informações da apólice de seguro. E apesar de se referir à existência de um
laudo técnico que lhe dá suporte, a ele nada foi anexado. A título de nota, na
oportunidade de especificar provas, a autora pugnou pelo julgamento antecipado
da lide.
Como se vê, impossível aferir se os apontados danos
foram causados por defeito da rede elétrica externa ou se teve origem na própria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001668-74.2020.8.26.0038 -Voto no 10602
6
unidade consumidora, tanto por mau uso dos equipamentos ou defeito na
instalação elétrica interna, pois, repita-se, além da inexistência de um laudo
específico que guarde relação dos fatos com os danos, não se verifica nenhum
relatório ou laudo de vistoria que tivesse sido elaborado sob o crivo do
contraditório.
Logo, não há como concluir, precisamente, que os
danos relatados foram causados por qualquer conduta praticada pela ré, até
porque os aparelhos eletrônicos não puderam ser submetidos à análise técnica
isenta de parcialidade, na medida em que não preservados pela seguradora para
essa finalidade.
Nesse contexto, soa contraditório a autora alegar
hipossuficiência técnica para postular a inversão automática do ônus da prova,
tendo à sua disposição empresas com expertise para realização de 'vistorias' e
análise de sinistros.
Em resumo, tendo como ponto controvertido a
existência de danos causados por conduta atribuída à ré, imprescindível que o
objeto danificado fosse submetido à perícia, sem a qual não há como estabelecer o
nexo de causalidade.
A questão ora apreciada não é nova no âmbito desta
e. Corte, existindo inúmeros precedentes no mesmo sentido. Vejamos:

“DEMANDA REGRESSIVA. DESCARGA ELÉTRICA
QUE CULMINA COM DANOS A BENS MÓVEIS DO SEGURADO. LAUDO
PERICIAL DE NATUREZA PARTICULAR, SEM O CRIVO DO CONTRADITÓRIO,
CONTRATADO PELA PRÓPRIA SEGURADORA, QUE NÃO É HÁBIL A
COMPROVAÇÃO DOS FATOS E DA CULPA DA RÉ. PROVA PERICIAL JUDICIAL
QUE NÃO FOI PRODUZIDA POR CULPA DA SEGURADORA, QUE NÃO CUIDOU
EM MANTER A POSSE DOS BENS QUE FORAM SUPOSTAMENTE
DANIFICADOS. RECURSO PROVIDO.” (Apelação no 1009994-03.2018.8.26.0132,
22a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. ROBERTO MAC CRACKEN, j.
07/01/2021).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001668-74.2020.8.26.0038 -Voto no 10602
7
“Ação regressiva de ressarcimento de danos - Inépcia
da inicial e ilegitimidade passiva não configuradas - Interesse de agir caracterizado
- Pagamento de indenização garantida por apólice de seguro residencial contra
danos elétricos - Responsabilidade objetiva da concessionária - Desnecessidade
da comprovação da culpa - Exegese dos artigos 37, § 6°, da CF e 14 do CDC -
Nexo de causalidade entre os danos suportados pelos segurados da autora e
oscilações na rede elétrica da ré não demonstrado - Laudos técnicos
inconcludentes - Ação improcedente - Recurso improvido.” (Apelação no
1001017-74.2020.8.26.0286, 26a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. VIANNA
COTRIM, j. 21/12/2020).
“APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURO
PATRIMONIAL. ENERGIA ELÉTRICA. RESSARCIMENTO DOS SINISTROS.
Seguradora apelada pagou indenização a seus segurados para o ressarcimento de
danos em eletrodomésticos causados por supostas panes elétricas em rede de
fornecimento da concessionária apelante. Pretensão de ressarcimento. As
concessionárias possuem responsabilidade objetiva pelos danos causados na
gestão serviços públicos, sendo despicienda, portanto, a comprovação de dolo ou
de culpa. Inteligência do art. 37, § 6o, da Constituição Federal e do art. art. 2o, III,
da Lei no 8.987/95. A despeito disso, é essencial a demonstração dos demais
elementos da responsabilidade civil. Seguradora que não se desincumbiu de seu
ônus probatório. Documentos unilateralmente produzidos que não se prestam a
comprovar o dano e o nexo causal necessários à procedência do pedido.
Impossibilidade de inversão do ônus da prova, haja vista o descarte dos bens
prejudicados pelas supostas oscilações de energia. Precedentes desta C. Corte.
Sentença reformada. SUCUMBÊNCIA. Inversão do ônus. RECURSO PROVIDO.”
(Apelação no 1002764-47.2019.8.26.0366, 31a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. ROSANGELA TELLES, j. 15/12/2020).
“AÇÃO DE REGRESSO POR SUB-ROGAÇÃO.
Prestação de serviços. Energia elétrica. Oscilação no fornecimento. Danificação de
equipamentos. Cobertura dos sinistros pela Seguradora. SENTENÇA de
procedência. APELAÇÃO da Concessionária ré, que insiste na preliminar de falta
de interesse de agir por ausência de prévia solicitação pela via administrativa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001668-74.2020.8.26.0038 -Voto no 10602
8
arguindo ainda a nulidade da sentença por cerceamento de defesa a pretexto de
privação da prova pericial, e pugnando, quanto ao mérito, pela improcedência da
Ação. EXAME: Falta de interesse de agir não configurada. Exercício do direito de
Ação que não está condicionado à comprovação prévia de cobrança frustrada na
esfera administrativa. Inteligência do artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição
Federal. Cerceamento de defesa não caracterizado. Seguradora demandante que
não fez prova convincente quanto ao fato danoso, consistente na oscilação de
energia elétrica, e também quanto aos danos elétricos e ao nexo de causalidade
entre o fato danoso e tais danos, para justificar o pedido de regresso. Desfecho de
improcedência que se faz de rigor, arcando a autora com os ônus sucumbenciais.
Sentença
reformada.
RECURSO
PROVIDO.”
(Apelação
no
1017438-07.2018.8.26.0482, 27a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. DAISE
FAJARDO NOGUEIRA JACOT, j. 15/12/2020).
“Ação regressiva de Seguradora sub-rogada, contra
Concessionária de eletricidade. Danos em equipamentos eletrônicos de cinco
segurados, que foram indenizados. R. sentença de procedência. Apelo só da
Concessionária requerida. Em princípio seria de se cogitar em responsabilidade
objetiva da demandada. Porém, tendo declarado a Seguradora que não mais
estaria na posse dos aparelhos danificados, o que impossibilita que sejam
periciados, não há como acolher o pleito inicial, já que não são suficientes os
documentos carreados pela interessada para indicar seu direito, pois
imprescindível a prova técnica para aferição dos danos alegados inicialmente.
Questão antiga, reiterada e ainda polêmica nesta Câmara. Dá-se provimento ao
apelo da Concessionária demandada.” (Apelação no 1009213-33.2020.8.26.0577,
27a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. CAMPOS PETRONI, j. 1512/2020).
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. Sentença de
procedência dos pedidos. Petição inicial que contempla dos requisitos do art. 330,
§ 1o, do CPC/2015. Pretensão resistida da ré, quanto ao mérito, que afasta a
alegação de inépcia pela inexistência de prévio requerimento administrativo.
Legitimidade passiva da ré reafirmada, nos termos do art. 17 do CPC/2015.
Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Regime de responsabilidade civil
objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/88. Prova unilateral dos alegados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001668-74.2020.8.26.0038 -Voto no 10602
9
danos, contudo, que não é capaz de autorizar juízo condenatório. Precedentes
dessa Colenda Câmara. Autora que não se desincumbiu do ônus contido no art.
373, I, do CPC/2015. Pedido rejeitado, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.
RECURSO PROVIDO.” (Apelação no 1016956-41.2018.8.26.0100, 27a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. ALFREDO ATTIÉ, j. 21/09/2020).
Em conclusão, não tendo a autora se desincumbido
do ônus de demonstrar o nexo causal entre os apontados danos e a conduta
imputada à ré, nos termos do art. 373, I, CPC, não há elementos suficientes para
infirmar o conteúdo da r. sentença, que fica mantida tal como lançada.
Diante do desfecho dado ao recurso de apelação
interposto pela autora, ficam os honorários em favor do patrono da ré majorados
para 20% sobre o valor atualizado da causa, já considerada a sucumbência
recursal, o que atende ao disposto no art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se
manifestem no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada
pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No
silêncio, os autos serão automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Do exposto, pelo meu voto, não conheço de parte do
recurso. Na parte conhecida, nego-lhe provimento.
ANGELA LOPES
Relatora